Tribunal: TCU
Processo: 028.478/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de representação para a apuração de irregularidades ocorridas na Universidade Federal do Paraná (UFPR) relacionadas à contratação de entidades privadas para prestar serviços relacionados com cursos profissionalizantes técnicos diversos, na modalidade Ensino à Distância (EaD). Nesse caso específico, o processo trata dos convênios 373/2003 e 532/2006, celebrados entre a Fundação de Apoio da Universidade (Funpar) e a Associação dos Massoterapeutas do Brasil  Massagistas (AMBM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente da conversão de processo de representação (TC- Processo 009.368/2013-2 ), em conformidade com a determinação constante do Acórdão 3390/2014-TCU-Segunda Câmara , com vistas à apuração de irregularidades em função do oferecimento de vagas nos cursos de "Técnico em Massoterapia" e "Complementação em Massoterapia", na modalidade de Ensino à Distância - EaD, em função dos convênios 373/2003 e 532/2006, celebrados entre a Funpar e a Associação dos Massoterapeutas do Brasil - Massagistas (AMBM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Associação dos Massoterapeutas do Brasil Massagistas - AMBM, nos termos do § 3o, do art. 12, da Lei no 8.443/1992, c/c o § 8o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo mencionados em vista do disposto nos arts. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Universidade Federal do Paraná, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Convênio 373/2003 - Curso Técnico de Massoterapia 9.2.1.1. Responsáveis solidários: Carlos Augusto Moreira Júnior; Alípio Santos Leal Neto; Ivo Brand; Pedro José Steiner Neto; Lúcia Regina Assumpção Montanhini e Associação dos Massoterapeutas do Brasil Massagistas - AMBM 9.2.1.2. Valor histórico: R$ 43.200,00 9.2.1.3. Termo inicial: 1o/10/2006 9.2.2. Convênio 532/2007 - Curso de Complementação em Massoterapia 9.2.2.1. Responsáveis solidários: Carlos Augusto Moreira Júnior; Alípio Santos Leal Neto; Paulo Afonso Bracarense Costa e Hélio Hipólito Simiema. 9.2.2.2. Valor histórico: R$ 72.000,00 9.2.2.3. Termo inicial: 10/3/2012 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Carlos Augusto Moreira Júnior e Alípio Santos Leal Neto: R$ 11.500,00; 9.3.2; Ivo Brand; Pedro José Steiner Neto; Lúcia Regina Assumpção Montanhini: R$ 4.500,00; 9.3.3. Paulo Afonso Bracarense Costa e Hélio Hipólito Simiema: R$ 7.500,00; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. remeter cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Universidade Federal do Paraná.